Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-76.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– Apontamento declarado indevido – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Direito ao cancelamento da restrição assegurado – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando

Ementa:
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– Apontamento declarado indevido – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Direito ao cancelamento da restrição assegurado – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000335-76.2019.8.26.0247 - Ilhabela voto n.20924
Registro: 2020.0000761918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000335-76.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante SANDRA
ELIZABETH GANTZEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FINANCEIRA ITAU CBD
S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000335-76.2019.8.26.0247 - Ilhabela voto n.20924
-- voto n. 20.924 --
Apelação Cível n. 1000335-76.2019.8.26.0247
Apelante: Sandra Elizabeth Gantzel (justiça gratuita)
Apelada: Financeira Itaú CBD S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Ilhabela
Juiz de Direito sentenciante: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
Data da disponibilização da sentença: 19/12/2019
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
Apontamento declarado indevido
Existência de inscrição
legítima anterior Inexistência de dever de indenizar Direito ao
cancelamento da restrição assegurado Inteligência da Súmula
385 do STJ:
Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 187/189, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais e materiais ajuizada por Sandra Elizabeth
Gantzel contra Financeira Itaú CBD S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento, revogando a tutela provisória e condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora afirmando que o pedido
decorre do ato ilícito consistente na inclusão indevida de seu nome nos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000335-76.2019.8.26.0247 - Ilhabela voto n.20924
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e não pela ausência de
comunicação prévia, conforme prescreve o artigo 43, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Aduz que quitou todas as parcelas referentes
à compra de produto na loja Ponto Frio e passou a ser cobrada
novamente, como se tivesse adquirido novamente o mesmo produto, tendo
sido insistentemente cobrada através de ligações, bem como teve seu
nome indevidamente negativado.
Sustenta que a discussão não é a respeito de
anotação irregular de inscrição legítima, mas sim de inclusão indevida
pela ausência de negócio jurídico, o que afasta a aplicação da Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que o fato de um consumidor ter mais
de uma inclusão indevida não afasta a responsabilidade objetiva dos
ofensores que praticaram atos ilícitos, pois do contrário seria premiar os
ofensores e permitir os atos ilícitos em massa.
Afirma que o dano moral decorrente da
negativação indevida decorre do próprio ato e que nos termos do artigo 14
do Código de Processo Civil a responsabilidade da ré é objetiva.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 80/81) e fica recebido, nesta oportunidade, apenas no efeito
devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000335-76.2019.8.26.0247 - Ilhabela voto n.20924
A
ré
apresentou
resposta
ao
recurso
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 210/219).
É o relatório.
I. Sandra Elizabeth Gantzel ajuizou ação de
danos morais e materiais contra Itaú CBD S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, aduzindo ter adquirido produto na loja Ponto Frio, cujo
pagamento foi parcelado através do cartão de crédito fornecido pela ré.
Posteriormente, requereu o cancelamento do cartão de crédito e passou a
ser cobrada pelos valores já pagos, bem como teve seu nome
indevidamente negativado. Assim, requereu a exclusão do apontamento e
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Da r. sentença que julgou improcedentes os
pedidos, a autora apelou. E, como se vê, o recurso não comporta
provimento.
É inviável, no particular, a fixação de
indenização por dano moral em favor da autora, em razão da incidência da
Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
De fato, o documento a fls. 149/150 revelam
que, quando incluída a negativação pela apelada (14/12/2018) a apelante
já se encontrava negativada por outro credor (Banco IBI S/A Banco

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000335-76.2019.8.26.0247 - Ilhabela voto n.20924
Múltiplo), cujo débito havia sido incluído em 03/12/2018.
A tese da apelante no sentido de que houve
equívoco pelo fato de estar discutindo negativação indevida e não ausência
de prévia notificação a respeito do apontamento não pode ser aceita.
Segundo alega nas razões de recurso, a Súmula no 385 do Superior
Tribunal de Justiça não seria aplicável ao caso dos autos, tendo em vista
que discute a negativação indevida. Ora, evidentemente a negativação
indevida, isto é, decorrente de débito inexistente se inclui no conceito de
“anotação irregular” mencionado na súmula.
Como é cediço, a princípio, os órgãos de
proteção ao crédito devem ser considerados portadores de informações
verdadeiras, de sorte que a existência dos apontamentos impede o
reconhecimento de que a anotação feita pelo réu, embora indevida, tenha
causado abalo de crédito à autora, que já não detinha crédito pela
existência de outra anotação negativa.
A afirmação da apelante no sentido de que o
dano moral não poderia ser afastado diante da existência de outras
negativações indevidas é correta, ocorre que a anotação pré-existente,
lançada pelo Banco IBI não teve sua legitimidade questionada pela autora.
Registre-se, ainda, que a doutrina citada pela
apelante a fls. 203 não condiz com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça. Foi mencionado que “a pessoa que já teve o nome inscrito
nunca mais terá direito à indenização, pois, como devedor que foi, perdeu
a sua personalidade moral” [grifo nosso]. Contudo, não é o fato de que em
algum momento de sua vida o requerente teve seu nome negativado que
afasta o dano moral, mas sim o fato de que no momento da inscrição

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000335-76.2019.8.26.0247 - Ilhabela voto n.20924
irregular já estava com seu nome negativado, por anotação anterior que
persistia ao menos até o momento em que houve a inscrição irregular.
Portanto, o afastamento do dano moral não decorre do fato de que foi
devedor, como mencionado, mas sim do fato de estar devedor no momento
da inscrição irregular.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Diante do não provimento do recurso,
majoram-se os honorários devidos pela apelante ao patrono da apelada
para 12% do valor da causa, em cumprimento ao art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observando-se o art. 98, § 3o, do mesmo diploma.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --